Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-90.2016.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
BEM MÓVEL. SEMOVENTE. OBRIGAÇÃO DE DAR C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
BEM MÓVEL. SEMOVENTE. OBRIGAÇÃO DE DAR C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 12% do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001149-
90.2016.8.26.0539, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante ITAJARA
COMÉRCIO DE CARNES LTDA, é apelado PEDRO CLAUDENIR SALLES
CASSANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-90.2016.8.26.0539 -Voto no
2
Comarca: Junqueirópolis - Vara Única
Apte. : Itajara Comércio de Carnes Ltda.
Apdo. : Pedro Claudenir Salles Cassandre
Juiz de 1o grau: Marcelo Luiz Leano
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 15/09/2020
VOTO No 47.810
EMENTA: BEM MÓVEL. SEMOVENTE. OBRIGAÇÃO
DE DAR C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está
suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos
fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Se o autor não
faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a
ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária para 12% do valor atualizado da causa (art.
85, § 11, do CPC).
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 701/708 que julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Interpostos embargos de declaração, foram estes
rejeitados, conforme decisão de fls. 712/714.
Pleiteia a apelante, em preliminar, a concessão
do benefício da gratuidade processual. Alega que restou incontroversa a
negociação e aquisição de 54 bovinos em sentença, era caso de
procedência da ação. Afirma que as provas documental e testemunhal
comprovam a aquisição. Aduz que foi efetuado o depósito de R$
138.160,13. E o apelado não comprovou que referido valor seria para
compensar juros e correção monetária não pagos.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
Foi
indeferido
o
benefício
da
gratuidade
processual pelo v. acórdão de fls. 766/770. Às fls. 773/777 foi recolhido o
preparo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-90.2016.8.26.0539 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo
subsistir a r. sentença, que com total acerto, bem observou que:
“Lançadas tais premissas conclui-se que o acervo probatório não se
presta a amparar a pretensão da autora.
A prova testemunhal não é suficiente para demonstrar as afirmações
relatadas no pedido inicial.
A testemunha Adão Dirceu Martins, ouvido em juízo a fls. 656,
relatou que conhece o Frigorifico Itajara e vendeu gado para abate
há muitos anos. Se recorda que em 2014 fez vendas ao frigorífico e
não recebeu pela venda dos bovinos. Na ocasião havia promessa de
pagamento e não pagavam como prometido. Depois disso, o
frigorífico passou a compensar por mil reais por viagem e assim
continuou a fornecer o gado para o frigorífico até que os pagamentos
não mais aconteciam como prometido, começando então a não mais
vender bovinos ao frigorifico. Na última venda, também aconteceu
com o autor, representantes do frigorífico prometeu compensá-lo
pelas vendas anteriores que não pagaram como prometido. Assim,
soube que o frigorífico mandou o dinheiro para compensar vendas
anteriores. Os sócios que prometeram a compensação se tratavam
de Roberto Fenelon, Robertinho e Humberto. Certa vez, por telefone,
contatou o Sr. Ronaldo que também prometeu o pagamento. Pela
promessa de pagamento pela venda dos bovinos, recebeu do
frigorífico dois mil reais de compensação. O dinheiro era uma forma
de compensação para que “a gente não deixasse de ser cliente”.
Esse valor não era incluído na nota fiscal.
A testemunha Richard Gonçalves Corral, ouvido em juízo a fls. 658,
relatou que foi funcionário do frigorífico no passado,
aproximadamente há dois anos. Trabalhou para o frigorífico por volta
do ano de 2016, época em que houve negociação entre o frigorífico
e o autor. O dinheiro enviado ao autor em torno de cento e quarenta
mil reais, foi destinado para pagamento de uma compra de gado
para ser abatido. Na ocasião foi passado uma TED, estipulado em
arrobas, onde o frigorífico não fez a transferência no dia, no dia
seguinte era feriado e a transferência ocorreu no dia útil seguinte.
Por conta disso, o autor pediu para que soltasse o gado na fazenda
para embarcar quando o dinheiro entrasse em sua conta. O gado
não foi embarcado. Ficou sabendo através de terceiros que o autor
não entregou o gado porque o frigorífico possuía uma divida com ele
que consta da recuperação judicial. Não tem conhecimento do
pagamento de juros com algum fornecedor. Não se recorda a época
em que ocorreu a negociação entre o frigorífico e o autor. Não fez a
negociação com o fornecedor, apenas recebeu o peso e o repassou
o departamento financeiro. A negociação com o autor foi feita pelo
corretor Ubaldo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-90.2016.8.26.0539 -Voto no
4
Não tem conhecimento quantos telefonemas ocorreram entre o autor
e o comprador. Sabe que qualquer um, inclusive o dono da empresa
Ronaldo, comprava gado de fornecedores.
Isac Hernandes Pereira, ouvido em juízo a fls. 657, informou que
presta
serviço
de
transporte
para o frigorífico Itajara há
aproximadamente vinte anos. Esteve várias vezes na propriedade do
autor para buscar gado. Na última vez que esteve na propriedade do
autor, embarcou o gado, foi até a balança para pesagem e aguardou
o pagamento para liberação do gado ao frigorífico. Naquela tarde,
não sabe o motivo porque o frigorífico não passou o pagamento.
Depois disso recebeu ordem para que retornasse a fazenda,
soltasse o gado e no outro dia era feriado, então deveria deixar o
caminhão na fazenda para que no dia seguinte o gado fosse
embarcado. Feito, isso retornou a fazenda para o embarque, foi
quando recebeu a notícia através do funcionário de que o embarque
não ocorreria porque o gado estourou a cerca e estava na cana e
não sabe que dia vai conseguir embarcar. Em contato com o
frigorífico recebeu a notícia de que deveria aguardar que o gado
seria embarcado. No dia seguinte o representante do frigorífico
Ubaldo chegou acompanhado com o dono da fazenda, tendo este
relatado que não mais iria embarcar o gado, porque o dinheiro que o
frigorífico passou se referia a um débito anterior, se fosse para
embarcar o gado deveria repassar outro pagamento. Assim, retornou
com o caminhão vazio.
A testemunha Eduardo Paiva, ouvido em juízo a fls. 655, relatou que
tem conhecimento que o autor vendeu gado para o frigorífico Itajara
e não recebeu o pagamento pela venda e, pelo prejuízo sofrido,
recebeu certa quantia em dinheiro para compensar a perda. Estava
na companhia do autor na cidade de Presidente Prudente, quando
ele recebeu uma ligação do frigorífico, dizendo que o autor receberia
certa quantia em dinheiro para compensar o prejuízo com divida
anterior e assim negociar a venda de outro gado. O gado seria
pesado antes e depois o dinheiro seria depositado na conta do autor.
Não sabe com quem o autor tratou na ligação recebida do frigorífico.
Sabe se tratar de ligação do frigorífico e se tratar de compra de
gado, porque o telefone estava em “viva voz”. Não sabe quantos
bovinos estavam sendo negociados na ocasião, sabe apenas se
tratar de dois caminhões de gado. Isso ocorreu no primeiro semestre
de 2016, não sabendo a data certa. Nunca trabalhou para o autor.
Estava com o autor na ocasião porque estava negociando uma
propriedade com uma pessoa de Presidente Prudente e o autor foi
convidado a acompanhá-lo porque ele sabia o endereço dessa
pessoa.
A bem de ver, a prova oral produzida se mostra extremamente frágil,
haja vista que os depoentes sequer presenciaram a transação para a
aquisição dos bovinos e os termos desta negociação, sendo que
suas declarações não evidenciam os fatos narrados no pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-90.2016.8.26.0539 -Voto no
5
Cabe referir ainda que o artigo 227 do Código Civil veda a prova
exclusivamente testemunhal em negócios jurídicos cujo valor
ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no País ao
tempo em que foram celebrados. Assim, cabia a autora apresentar
ao menos início de prova documental acerca da efetiva existência do
contrato de compra, ou de que o valor recebido pelo autor se tratava
de pagamento pela compra dos bovinos.
Mesmo se superada tal questão legal, ainda assim considero
extremamente frágil a prova produzida. Deve ser destacado que,
embora possível, não se constitui uma situação de normalidade
realizar-se negociação de bovinos, através de empresa em
recuperação judicial, por meio de contrato exclusivamente verbal,
pela sua situação de excepcionalidade.
Deste modo, para ser considerada como veraz a versão apresentada
pela autora, a prova testemunhal deveria ser extremamente
convincente e afastar toda e qualquer dúvida acerca dos fatos, o que
não ocorre no presente caso.” (fls. 704/707).
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada no julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas nos
recursos de apelação, que apenas reiteram as questões claramente
analisadas pelo magistrado de 1a instância, é de se adotar integralmente os
fundamentos contidos na sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo
de
valor
firmado
na
sentença,
inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.”
(REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo sentido: REsp. no 641.963-
ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no 265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-90.2016.8.26.0539 -Voto no
6
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados
como razão de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la'. Nesta
Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil
repetição,
seja
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo.” (Ap. no
990.10.310915-5, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j.
14/10/2010).
“Apelação
Reiteração dos termos da sentença pelo
relator
Admissibilidade
Adequada fundamentação

Precedente jurisprudencial
Incidência do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel.
Des. Vianna Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
De fato, não restou comprovado que o valor
indicado pela apelante correspondia à negociação referente à aquisição de
54 bois.
Deste modo, em que pese restar incontroverso
que houve um início de negociação, a apelante deixou de demonstrar que
cumpriu com sua parte na obrigação, qual seja, o pagamento. Assim, não se
mostra possível que exija a entrega dos bois.
E repise-se, as testemunhas ouvidas não dão
amparo às alegações deduzidas na inicial.

Saliente-se que o documento de fls. 34 não se
encontra subscrito pelo apelado, sendo produzido unilateralmente pela
apelante, não servindo, portanto, como meio de prova.
Portanto, não há nada de concreto a embasar o
pedido formulado, pois não há prova suficiente de que houve o pagamento
pelos bois.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-90.2016.8.26.0539 -Voto no
7
Em suma: a formulação deduzida na inicial restou
despida de sustentação probatória, incidindo o brocardo segundo o qual,
allegare nihil et allegatum non probare paria sunt, e a isto se refere o artigo
373, I, do Código de Processo Civil, pois é ônus da autora provar o fato
constitutivo do seu direito.
Sobre
tal
dispositivo
preleciona
VICENTE
GRECO FILHO ("Direito Processual Civil Brasileiro", Saraiva, 13a ed., 1999,
p. 189), que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada consequência de direito; esses são
os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda.
A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não
provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Idêntico é o ensinamento do eminente NELSON
NERY JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, 9a ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que
significa
carga,
fardo,
peso,
gravame.
Não
existe
obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus.
O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa.
A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em
lei, é ônus da condição de parte".
Este é o caso dos autos e, assim, a
improcedência da ação é de rigor, pois, se a autora não faz prova boa e
cabal do fato constitutivo do seu direito, a ação improcede, conforme dispõe
o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-90.2016.8.26.0539 -Voto no
8
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 12% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica